Tribunal: TJSP
Processo: 0033501-82.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
USUCAPIÃO – Imóvel situado no 2o Perímetro de São Miguel Paulista - Falta de comprovação cabal de que o imóvel esteja situado em área de terra devoluta – Ação discriminatória que não é óbice à pretensão – Requisitos para a usucapião que se reputam satisfeitos no caso concreto – Pedido procedente – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0033501-82.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, são apelados RITA BARBOSA ALVES SILVA e EVANILDO
ALVES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033501-82.2013.8.26.0100
2
VOTO No 52818
APELAÇÃO No 0033501-82.2013.8.26.0100 São Paulo
APELANTE Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADOS Rita Barbosa Alves Silva e Evanildo Alves Silva
JUIZ Luiz Gustavo Esteves
USUCAPIÃO
Imóvel situado no 2o Perímetro de São
Miguel Paulista - Falta de comprovação cabal de que o
imóvel esteja situado em área de terra devoluta Ação
discriminatória que não é óbice à pretensão Requisitos
para a usucapião que se reputam satisfeitos no caso
concreto
Pedido procedente
Sentença mantida

Recurso improvido.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 637/639, em que foi julgada
procedente "ação de usucapião extraordinário" (fls. 2) ajuizada por Rita Barbosa
Alves Silva e Evanildo Alves Silva. Inconformada, apelou a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo (fls. 641/648), afirmando que o imóvel usucapiendo estaria
inserido em área de terras devolutas, conforme atestado pelo Centro de Engenharia e
Cadastro Imobiliário CECI. Argumentou, ainda, que a área teria sido objeto de
ação discriminatória julgada procedente, a qual teria caráter prejudicial em relação a
qualquer outra ação. Também por isso, não se poderia cogitar de posse mansa e
pacífica. Requereu, assim, a reforma da sentença ou a suspensão do feito, nos termos
do art. 23, da Lei n. 6.383/76. Ofereciadas contrarrazões (fls. 653/655), foram os
autos remetidos à 8a Câmara de Direito Público deste Tribunal e, de lá, redistribuídos
a esta Turma Julgadora.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
De imediato, cumpre ressaltar que o inconformismo da apelante, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033501-82.2013.8.26.0100
3
óbvio, somente será apreciado nos limites por ela pretendidos.
Examinados os autos, nota-se que os elementos constantes dos autos não são
conclusivos no sentido de que o imóvel, mesmo localizado no 2o Perímetro de São Miguel
Paulista, objeto de processo judicial de discriminação em curso há décadas, esteja
inserido em área de terras devolutas.
Com efeito, o mero fato de o imóvel encontrar-se situado em área
objeto da referida ação discriminatória não o torna parte de terra devoluta a obstar a
pretensão.
Insta ressaltar que, conforme se observa do Acórdão da Colenda 22a
Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, de que foi Relator o eminente
Desembargador Campos Mello, a despeito de ter sido julgada procedente a primeira
fase da ação discriminatória de terras relacionada ao Segundo Perímetro de São
Miguel Paulista, no ano de 1941, a ação tratando da segunda fase demarcatória
foi julgada extinta por falta de interesse de agir:
“Demanda
discriminatória.
Terras
devolutas.
Sentença
que
homologou a demarcação de terras relacionada ao Segundo Perímetro de São
Miguel Paulista. Decisão reformada. Falta superveniente de interesse de agir,
na modalidade utilidade, caracterizada. Demanda que foi proposta no
longínquo ano de 1.938. Hipótese em que não se mostra possível homologar o
laudo de demarcação elaborado nos autos, já que referido trabalho não mais
representa a realidade fática da área litigiosa. Demanda que não mais tem o
condão de debelar a crise de direito material que acarretou a propositura.
Homologação do referido trabalho pericial que implicaria até mesmo ofensa
ao princípio da segurança jurídica, já que esta Corte tem reiteradamente
reconhecido o direito ao usucapião relativo a imóveis localizados no aludido
perímetro. Determinada a extinção da presente demanda discriminatória, sem
resolução do mérito (art. 485, VI e § 3o, do novo C.P.C.), prejudicada a
apreciação do recurso e dos pedidos formulados pelos interessados.”
(Apelação no 9014138-68.1990.8.26.0000 São Paulo, 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Campos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033501-82.2013.8.26.0100
4
Mello, em 22/02/2018).
Assim, não tendo sido homologado o laudo de demarcação elaborado
em referidos autos, impossível a identificação de quais imóveis estariam situados em
área de terras devolutas. Ademais, nota-se que o imóvel usucapiendo encontra-se
registrado em nome de particulares (fls. 582), inexistindo, assim, comprovação de
que seja de natureza pública.
Vale realçar, dentre as inúmeras ações existentes relativas à área em
questão, o que já foi decidido por esta Câmara:
“Apelação. Usucapião extraordinária. Imóvel localizado no
2o Perímetro de São Miguel Paulista. Pendência de ação discriminatória.
Alegação de que se trata de terra devoluta e bem público, insuscetível de
usucapião. Usucapião procedente. A existência da ação discriminatória, que
tramita há décadas, não transforma o imóvel particular em público. Imóvel
de propriedade privada, que conta com registro, localizado em área
densamente povoada, integrada à cidade. Jurisprudência firme deste
Tribunal reconhecendo cabimento da usucapião no local. Recurso
improvido” (Apelação Cível n. 0025619-50.2005.8.26.0100 - São Paulo, 1a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v.
un., Rel. Des. Enéas Costa Garcia, em 6/4/20).
Vale ressaltar que, no corpo do Acórdão acima citado, o eminente
Relator observou que “(...) ainda que na execução da ação discriminatória viesse a
ser declarada a nulidade dos registros antecedentes os autores sofreriam as mesmas
consequências de todos os demais proprietários da área, o que não é óbice ao
deferimento da usucapião pretendida./Inexiste a alegada prejudicialidade da ação
discriminatória em relação à presente, não se justificando suspensão do processo”.
Assim, é de rigor reconhecer que restaram satisfeitos os requisitos
para a usucapião no caso concreto, conforme reconhecido na sentença, afastada a
pretensão do apelante.
Cumpre ressaltar que, não tendo sido fixados honorários advocatícios
na sentença, revela-se impossível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033501-82.2013.8.26.0100
5
de Processo Civil. Nesse sentido: “Impossibilitada a majoração de honorários nos
termos do art.85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto não houve
anterior fixação de verba honorária” (REsp 1509972/RS, Rel. Ministra REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA do STJ, julgado em 25/10/2018, DJe
30/11/2018).
Nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator